Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO TÁCITA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ NATURAL. PARTILHA DE BENS. DÍVIDA PESSOAL. APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. Decretado o divórcio, sobreveio decisão que determinou a partilha dos bens comuns e atribuiu a maior sucumbência ao varão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o reconhecimento de deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo varão; e
(ii) definir se é válida a partilha realizada, à luz da controvérsia sobre suposto empréstimo pessoal feito pela ex-esposa ao ex-marido e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido expresso de gratuidade de justiça formulado na contestação do requerido não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, restando configurado o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Em relação à partilha de bens, restou comprovado que o valor emprestado pela ex esposa foi utilizado em aquisição realizada após a dissolução da união estável, o que afasta sua inclusão na partilha de bens comuns.
5. A cobrança de suposta dívida pessoal deve ser pleiteada em ação própria, não cabendo na via da partilha de bens comuns.
6. Quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que o varão teve sua pretensão principal acolhida, enquanto a ex-esposa foi vencida na maior parte dos pedidos, inclusive quanto à cobrança de dívida e parte da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhida a preliminar de deferimento tácito da gratuidade de justiça em favor do ex-cônjuge varão.
8. Recurso da ex-cônjuge virago conhecido e desprovido.
9. Recurso do ex-cônjuge varão conhecido e provido para redistribuir os ônus da sucumbência, condenando a ex-esposa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à autora.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido expresso de gratuidade de justiça enseja o deferimento tácito do benefício.
2. A dívida pessoal entre ex-cônjuges, referente a valores emprestados após a separação de fato, não é objeto de partilha no divórcio.
3. A correta distribuição da sucumbência deve refletir a efetiva procedência dos pedidos formulados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, 85, §11; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/03/2023; TJDFT, Ap. Cív. 0717728-56.2024.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 27/03/2025.